Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-46.2025.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-46.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDINEI BENTO DA SILVA - CPF: 891.997.231-15 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. VALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
s os pedidos na A
ção revisional de contrato bancário, que objetivava a revisão de cláusulas contratuais, a restituição de valores e reconhecimento de prática abusiva.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados; (
ii
) se são válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (
iii
) se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada.

III. Razões de decidir

3.
Não há abusividade nos juros remuneratórios, que estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

4. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, pois foram expressamente pactuadas, tiveram sua efetiva prestação comprovada e não configuram onerosidade excessiva.

5.
Configura prática abusiva a contratação compulsória do seguro prestamista, sem que tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, o que caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a pactuação de juros remuneratórios inferiores ou equivalentes à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

3. É nula a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem assegurar ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I; CPC,
arts
. 85, §14, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; TJMT,
ApCiv
nº 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, AC nº 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Waldinei
Bento da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, n
a

A
ção revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

O apelante sustenta violação aos princípios da boa-fé e transparência, alegando abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação, além da ilegalidade da tarifa de registro e da venda casada de seguro prestamista, por ausência de informações claras e prestação efetiva dos serviços. Pleiteia a revisão das cláusulas, a devolução em dobro dos valores pagos e que não haja majoração dos honorários recursais.
Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 285821866).

O apelado
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
apresentou contrarrazões
, pugnando
pela manutenção da sentença (id.
285821869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios e de encargos contratuais, notadamente das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como da validade da contratação do seguro prestamista, que o apelante alega configurar venda casada
.

1.Dos juros remuneratórios
.

O contrato foi celebrado em
1
º
de julho de 202
3
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
1,
78
%
ao mês. (id.
285821855
)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de
forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em julho de 202
3
, era de
1,98
% ao mês.

No que se refere aos juros remuneratórios, não há abusividade, pois a taxa contratada de 1,78% ao mês está inferior à taxa média de mercado, que era de 1,98% ao mês na data da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser
considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso em análise, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

2.Tarifa de cadastro

A apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional
.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.(id.
285821855
):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

3. Da tarifa de avaliação e registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$
.
316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (id.
285821855
)
.

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente
(id.
285821859
)
, o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança está expressamente prevista no contrato, no valor de
R$
.
599,00
, devidamente financiada. Ademais, consta nos autos o documento de
i
d. 269252817, que comprova a realização da vistoria do veículo, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro e nem na cobrança da tarifa de cadastro, não há
como excluir as
verba
s
do valor financiado nem em recálculo das parcelas
, conforme registrado na sentença
.

3.Do seguro prestamista

No que se refere à contratação do seguro, verifica-se que, embora haja proposta de adesão assinada
(id.
285821860
)
, o contrato não apresenta cláusula destacada que informe, de maneira clara e objetiva, que sua contratação seria facultativa. Tampouco há qualquer demonstração de que o apelante teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., indicada pela própria financeira, sem qualquer menção à possibilidade de contratação externa ou de escolha livre pelo consumidor. Ademais, o valor do seguro, correspondente a R$ 1.987,90, não foi previamente informado na proposta principal de financiamento, sendo financiado juntamente com o contrato, o que compromete o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência deste
Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

Portanto, reconheço a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$. 1.987,90, devendo ser devolvido, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente
pago (
R$ 1.987,90
), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de
Apelação
, com a procedência de um dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
6
0
% e o réu de
4
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

5.Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença
e
reconhecer a
nulidade
da contratação do seguro prestamista
, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
6
0
% e o réu de
4
0
%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025